Tribunal: TJDFT
Processo: 0755537-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que acolheu a preliminar de litispendência e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso.
3.1. Configura litispendência o ajuizamento de ação de guarda quando há outra ação de guarda em curso, proposta anteriormente pela parte adversa.
4. “O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.” (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).
5. Incabível a redução de honorários sucumbenciais fixados por equidade, especialmente quando o valor arbitrado é baixo.
III. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Art. 85, art. 337, §§ 1o e 3o, art. 485, inciso V, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943130, de relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível. Acórdão 1989382, de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível.